Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731821-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ALVARES DA SILVA ZEBRAL IMPETRANTE: FELIPE OLIVA DAMAZIO, THIAGO SENNA LEÔNIDAS GOMES,, EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE OLIVA DAMAZIO e OUTROS em favor de PEDRO ALVARES DA SILVA ZEBRAL, apontando como coatora a autoridade judiciária do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA e como ilegal a decisão que determinou o processamento da Queixa-Crime. A Defesa sustenta, em síntese, que a Querelante, ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES, ao oferecer inicialmente a Queixa-Crime apenas contra HELDER RODRIGUES ZEBRAL, teria renunciado tacitamente ao direito de queixa em relação ao paciente PEDRO ALVARES DA SILVA ZEBRAL, conforme os artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal. Argumenta que a posterior inclusão do paciente no polo passivo da ação penal, por meio de aditamento, viola o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, devendo ser declarada a extinção da punibilidade em razão da renúncia tácita ao direito de queixa. Afirmam, ainda, ser inepta a peça acusatória por não descrever adequadamente os fatos e circunstâncias do delito de difamação, impossibilitando o exercício da ampla defesa. Aduzem não haver indicação clara de quem teria tomado conhecimento da ofensa, nem a data na qual teria ocorrido, comprometendo a análise do prazo decadencial. Destaca que o Ministério Público reconheceu a inépcia da Queixa-Crime, requerendo sua emenda sob pena de rejeição. Com tais argumentos, requerem a concessão da medida liminar para cancelar a audiência designada para o dia 01/09/2025 e determinar o sobrestamento do processo n. 0748996-31.2024.8.07.0016 até o julgamento final do presente Habeas Corpus. No mérito, a rejeição da Queixa-Crime por extinção da punibilidade, por inépcia da peça acusatória e por ausência de justa causa, nos termos dos artigos 395, incisos I e III, e 648, incisos I e VI, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. O presente remédio constitucional não comporta admissão. No caso vertente, os impetrantes servem-se da via estreita para requerer: (i) o cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 1o/09/2025 e (ii) suspender o processo manejado pela Querelante, por extinção da punibilidade, inépcia da peça acusatória e ausência de justa causa. No entanto, observa-se que tais questões não foram submetidas à instância de origem, tendo sido direcionadas diretamente a esta Corte. Ainda, as matérias também não foram objeto da decisão apontada como ato coator, que se limitou a designar a audiência de conciliação (ID 202696659, origem). Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: (...) III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há notícia de que o impetrante tenha submetido as razões e os pedidos veiculados neste writ perante o Juízo de origem. Tal circunstância obsta o conhecimento da ação constitucional. (...) IV. DISPOSITIVO 11. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício, pois ausente manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal. (Acórdão 1965972, 0701412-79.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) (...) Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus não conhecido. (...) (Acórdão 1928036, 0736471-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator